Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-15.2012.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000713-15.2012.8.14.0090

REPRESENTANTE: CARTORIO DO UNICO OFICIO (SEDE)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRAINHA

APELADO: ALICE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por locadora em face do Município de Prainha, diante do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios referentes a contrato de locação de imóvel destinado à Administração Pública, no período de janeiro a outubro de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Prainha comprovou o adimplemento das obrigações contratuais assumidas, afastando a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios devidos à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

O contrato de locação firmado com ente público submete-se às normas da Lei n.º 8.245/1991, sendo possível a cobrança judicial dos valores devidos em caso de inadimplemento.

3.

A parte autora comprovou a existência da relação locatícia e o inadimplemento contratual mediante apresentação do contrato e dos débitos pendentes, incumbindo ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da locadora, o que não ocorreu.
5. A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais confirma a responsabilização da Administração Pública por obrigações contratuais regularmente comprovadas, sendo inaplicável qualquer excludente de responsabilidade no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: 1. O ente público responde pelo inadimplemento contratual em contratos de locação regularmente comprovados, sendo insuficiente a simples ausência de impugnação específica quanto aos débitos incontroversos."

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Prainha, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por Alice Silva dos Santos, em face do Município de Prainha.

O Apelante relata que foi ajuizada Ação de Cobrança em razão da existência de Contrato de Locação firmado entre as partes, referente a imóvel localizado na Tv. Paes de Carvalho, no Município de Prainha, para o funcionamento da Secretaria de Cultura e Desporto.

Diz que a cobrança dos aluguéis referem-se ao período de 2011 e de janeiro a outubro de 2012, além de valores relativos a energia elétrica, conta de água, IPTU e reparos no imóvel.

Aduz que a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, mas merece reforma, pois a Autora não teria apresentado prova inequívoca do direito alegado, ou seja, deveria trazer prova de que os valores não foram adimplidos pelo Município de Prainha.

Do mesmo modo, diz que não fora provada a existência de débitos relativos à energia elétrica e consumo de água.

A Apelada ofertou contrarrazões (Id. 41954882) e o Ministério Publico de 2º Grau declarou ser dispensável sua manifestação no feito (Id. 10647028).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos conheço do recurso de Apelação.

O Cerne recursal consiste em averiguar se foi correta a sentença que reconheceu parcialmente procedente a Ação de cobrança, fundamentada em contrato de locação firmado entre o Município de Prainha e a Sra. Alice Silva dos Santos.

Averiguo que a Apelada ajuizou ação de cobrança relatando que é proprietária de um imóvel localizado na Tv. Paes de Carvalho, no Município de Prainha e que celebrou contrato de locação com o aludido Município, o qual não teria efetuado os pagamentos dos aluguéis no período de dezembro/2011 a outubro/2012.

Além disso, relatou que o município deveria fazer reparos no imóvel e que deixou de pagar IPTU e contas de energia elétrica e consumo de água.

A Autora juntou cópia do contrato de locação, com prazo de vigência de 12 meses, iniciando em 02/01/2012 e findando em 31/12/2012, além disso, apresentou os extratos de débitos junto à COSANPA e à concessionária de energia elétrica.

O Município Recorrente, por sua vez, ao apresentar contestação, não forneceu provas capazes de impugnar a existência de débitos dos aluguéis referente ao interregno de janeiro a outubro/2012, assim como de água e energia elétrica.

Acerca da matéria, importante esclarecer que o contrato de locação de imóvel celebrado com ente de direito público está sujeito às regras gerais da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), aplicáveis à relação locatícia, salvo disposições específicas previstas em normas públicas.

No caso de inadimplemento por parte do ente público, as consequências jurídicas incluem a possibilidade de despejo e a cobrança judicial dos valores devidos, nos termos do art. 9º, inciso III, e do art. 62 da referida lei, respeitando o devido processo legal e as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública.

A jurisprudência é unânime ao reafirmar que a celebração de contratos com entes públicos requer a observância do princípio da boa-fé objetiva, aplicável tanto à Administração quanto ao particular. Assim, o inadimplemento pelo município, sem justificativa plausível, configura violação contratual que enseja a responsabilização pelos aluguéis em atraso e encargos contratuais.

Nesse sentido, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência da relação contratual nos contratos de locação, recai sobre a parte que alega a locação. Para comprovar a relação locatícia, basta a apresentação de documentos que evidenciem o vínculo entre as partes, como o contrato de locação devidamente assinado, recibos de pagamento ou outros meios idôneos. Por outro lado, em sede de defesa, cabe à outra parte trazer elementos que desconstituam ou invalidem a prova apresentada, nos termos do art. 373, II do CPC.

Dessa forma, considerando a ausência de qualquer elemento de prova substancial produzido pelo Recorrente para demonstrar ter cumprido com suas obrigações contratuais, concluo que não há reparos a serem realizados na sentença combatida.

Corroborando este entendimento, vejamos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS - REQUISITOS DO DESPEJO CONFIGURADOS - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Comungando com o entendimento alinhavado na sentença guerreada, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o pagamento dos aluguéis cobrados na exordial, sequer contestando o mesmo, restando, portanto, incontroverso o débito.
2-Ademais, em se tratando de ação de despejo por falta de pagamento, cumpria às partes recorrentes purgar a mora, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 8.245/91, apresentar fato impeditivo do direito dos autores, ou mesmo buscar eventual transação, mostrando-se descabidas as alegações recursais sem qualquer indício de prova.
3-Assim, em não ocorrendo a purgação da mora e restando comprovada a mora do locatário, impõe-se a rescisão da locação, pois a ausência de pagamentos dos encargos inerentes ao contrato de locação faz incidir a hipótese prevista no art. 9º, I, da Lei 8.245 /91, de resolução do contrato. 4-Desta feita, a sentença ora vergastada, que rescindiu o contrato, decretou o despejo e impôs ao apelante o pagamento dos aluguéis e acessórios inadimplidos, mostra-se escorreita, não merecendo reparos. 5-Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante CARLOS ADEMAR DA SILVEIRA e apelada OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000371-92.2008.8.14.0009, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado) grifei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO . AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. CONTRACHEQUES E PROVA TESTEMUNHAL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO .
ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA . 1 ? No caso, restou comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, impõe-se a procedência da ação de cobrança de salários devidos ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito, mormente quando o ente público não se desincumbe do ônus de provar o fato extintivo do direito do servidor. 2 - Não se trata de simples atraso, mas de ausência no pagamento de 09 (nove) parcelas salariais, ferindo assim a dignidade da pessoa humana, ante sua conhecida natureza alimentar. 3 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora .

(TJ-PA - APL: 00010439620138140083 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/08/2017)” grifei

Dessa forma, verifica-se que a relação contratual foi comprovada pela parte autora mediante apresentação do contrato de locação firmado, que é documento suficiente para a formação do juízo de valor.

Ante
o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença nos termos da fundamentação.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025